Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-63.2019.8.11.0014
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000888-63.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADELZA DE SOUZA FARIAS DOS REIS - CPF: 120.305.756-31 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ANDRE AMARO MOURA - ME - CNPJ: 13.318.389/0001-60 (RECORRIDO), RENATA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 303.841.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000888-63.2019.8.11.0014

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

Recorrente(s):

ADELZA DE SOUZA FARIAS DOS REIS

Recorrido(s):

ANDRE AMARO MOURA - ME.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO– MENSAGENS EM APLICATIVO - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), sem que houvesse contratação dos serviços.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes através da compra de produtos comercializados pela ré, no valor de R$2.688,00, parcelados em 12 vezes de R$224,00, no qual apenas a primeira parcela foi adimplida, motivo que originou a negativação ora discutida.

Em análise ao conjunto probatório acostado aos autos, observo que no áudio a Reclamante compra produtos da reclamada, confirmando inclusive seus dados pessoais e nome da mãe, endereço para entrega dos produtos, bem como, nas inúmeras mensagens por aplicativo, restou demonstrado aquisição dos produtos.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a empresa Reclamada quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 98, §§2° e 3° do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020